Tribunal: STF
Processo: HC 271219
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Mizael Rodrigues Portella impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 1 ano de detenção, em regime aberto, mais pagamento de 510 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003, sendo-lhe negado o recurso em liberdade. 

A parte impetrante pretende: 

1. Reconhecer a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime inicial semiaberto, cassando-se o acórdão do TJES e a decisão monocrática do STJ; 
2. Reconhecer a nulidade da decisão por erro inescusável de premissa fática (uso de fundamento alheio aos autos/2,1kg de cocaína) e por ausência de fundamentação contemporânea (art. 315, §2º, do CPP); 
3. Garantir ao paciente o pleno direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 

Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme se observa do ato impugnado, restou demonstrada a necessidade do encarceramento cautelar com base em fundamentação idônea e já foi determinada a adequação da segregação cautelar com as regras próprias do regime semiaberto. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente